Tribunal: STF
Processo: HC 200006
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Joao Vitor Moura da Costa, em favor de Givaldo Calisto dos Santos, contra decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC n. 653.993/ BA.
    Colho da decisão impugnada: 
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GIVALDO CALISTO DOS SANTOS contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia proferido no HC n. 8003541-55.2021.8.05.0000. 
    Consta dos autos que o Paciente foi condenado às penas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, como incurso no art. 33, caput e § 4.º, da Lei n. 11.343/2006. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos (fls. 28-34). 
    Conforme apurado, o Agente transportava 19,98g de maconha e 170,8g de cocaína (fl. 28). 
    O Ministério Público estadual interpôs recurso de apelação, que foi parcialmente provido para redimensionar a pena ao patamar de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 700 (setecentos) dias-multa. 
    No dia 26/06/2019, dei parcial provimento ao Agravo em Recurso Especial n. 1.507.143/BA, a fim de reduzir a reprimenda para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa (fl. 41). 
    O feito transitou em julgado no dia 05/05/2020 (fl. 43), ocasião em que foi determinada a expedição de mandado de prisão em desfavor do Condenado. 
    O Agente pleiteou ao Juízo de primeira instância a concessão de prisão domiciliar, que foi negada (fls. 45-47). 
    Contra essa decisão, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem (fls. 54-61). 
    Neste writ, o Impetrante sustenta, em suma, que o Paciente faz jus à concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia causada pela Covid-19, porquanto ele é portador de diabetes mellitus de grau 1 e hipertensão arterial sistêmica. 
    Aduz, ainda, que há constrangimento ilegal em razão da não expedição de guia de recolhimento para a execução da pena. 
    Requer, em liminar e no mérito, a concessão de prisão domiciliar e a expedição da mencionada guia. 
    É o relatório " (eDOC 14)
    O writ foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos.
    Devidamente intimado, apenas o TJBA prestou informações.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é não é o caso dos autos.
    Primeiramente, o ato impugnado solicitou informações ao juízo de origem acerca da atual situação prisional do paciente. (eDOC 5)
    Prestadas as informações, revelou-se em consulta ao sítio eletrônico do STJ que fora proferida nova decisão, dessa vez, denegando a ordem, nos seguintes termos:
    “Inexiste ilegalidade na não expedição da guia de recolhimento, tendo em vista que o Condenado encontra-se em "local incerto e não sabido" (fl. 60) e o entendimento desta Corte é firme no sentido de que a expedição da referida guia ocorre se o Sentenciado estiver ou vier a ser preso. (...) 
    No mais, a Recomendação n. 62 do CNJ não tem caráter vinculante. Sua finalidade é recomendar/indicar a adoção de providências por parte do Poder Judiciário no combate à proliferação e contágio do vírus nos estabelecimentos prisionais. 
    Nesses termos, a jurisprudência desta Corte sedimentou o entendimento de que a referida recomendação não implica automática concessão de liberdade, de prisão domiciliar ou de benefícios executórios, devendo ser analisada a situação dos reclusos no sistema carcerário caso a caso. Assim, para o reconhecimento de algum desses direitos, é necessário que o requerente demonstre a presença dos seguintes requisitos cumulativos: "a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida [...]" (AgRg no HC 580.959/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020). 
    No caso, em que pese as instâncias de origem terem reconhecido as doenças que acometem o Paciente, não há prova pré-constituída capaz de evidenciar a presença dos demais requisitos acima mencionados, notadamente a impossibilidade do recebimento de tratamento no estabelecimento prisional, especialmente quando considerado que o Paciente está foragido. 
    Além disso, o Juízo de origem expressamente menciona que "o Conjunto Penal de Juazeiro/BA oferece todo suporte necessário para o atendimento médico e ambulatorial de todos os detentos, e ainda, não foi registrado nenhum caso positivo para COVID 19.” ( HC nº 653.993/ BA, Rel Min. Laurita Vaz, Dje 16/04/2021) 
    No caso, em que pese as instâncias de origem terem reconhecido as doenças que acometem o paciente, não há prova pré-constituída capaz de evidenciar a presença dos requisitos para a concessão da prisão domiciliar, notadamente a impossibilidade do recebimento de tratamento no estabelecimento prisional, especialmente quando considerado que o paciente está foragido.
    Ademais, conforme sublinhado, o paciente encontra-se em lugar incerto e não sabido, reforçando o entendimento segundo o qual a concessão da prisão domiciliar no caso em análise não se revela adequada, posto que, como já se demonstrou concretamente, não há garantia de que o agravante não se furtará ao cumprimento de sua pena.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Intime-se
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente